Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE RAZÕES. IRREGULARIDADE FORMAL. INÉPCIA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE USUCAPIÃO DE 50% DO IMÓVEL. FORMULAÇÃO DO PLEITO APENAS NO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA OBTENÇÃO DA POSSE POR MEIO DE COMODATO. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM DETERMINADA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL.
1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, conforme o artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil, em que a parte apelada deve necessariamente expor as razões de fato e de direito pelas quais entende que o recurso não deve ser conhecido ou desprovido total ou parcialmente.
1.1. Desatendido o requisito formal no tocante à exposição do fato e do direito sobre o pedido de não conhecimento do recurso, conclui-se pela inépcia das contrarrazões e pela rejeição da preliminar.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Não conhecimento da apelação nesta parte.
3. Caracteriza inovação recursal a formulação de pleito de reconhecimento da usucapião em relação a 50% (cinquenta por cento) do imóvel apenas em razões de apelação. Inadmissibilidade do recurso neste ponto.
4. Na sentença de rejeição dos embargos de declaração, os vícios de omissão e de contradição arguidos foram examinados, mas não reconhecidos, sendo que a expressão de entendimento contrário aos interesses da parte embargante, mas devidamente fundamentado com coerência e logicidade, e em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, não possibilita a consideração de que o ato judicial padeça de falta de fundamentação ou de que tenha lhe negado a prestação da tutela jurisdicional.
5. A usucapião constitui forma de aquisição originária de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, configurando ainda instrumento de estabilidade e paz social, pois possibilita a consecução da função social da propriedade.
5.1. É necessária, para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária, a demonstração inequívoca de posse mansa, pacífica e contínua, exercida com ânimo de proprietário, durante o período temporal legalmente exigido e, em alguns casos, da qualificação da função social pela moradia ou a presença de posse-trabalho.
5.2. Em se tratando de imóvel objeto de comodato verbal por prazo indeterminado reconhecido pelo pretendente à usucapião extraordinária e havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar sua recusa quanto à desocupação do imóvel objeto do litígio, após sua notificação extrajudicial, somente se efetivando após o trânsito em julgado de sentença que determinou a reintegração de posse, não se divisa que ele haja exercido posse com animus domini.
5.3. Toda relação jurídica, inclusive a processual nos termos do artigo 5o do Código de Processo Civil, deve ser norteada pela boa-fé objetiva, a qual determina que as partes se comportem com lealdade, ética e probidade. 5.4. Como corolário do princípio da boa-fé objetiva, o direito civilista brasileiro adotou o princípio da proibição do venire contra factum proprium, o qual impede que uma das partes entre em contradição com seu próprio comportamento.
5.5. A incompreensível conduta empreendida pelo pretendente à usucapião no processo não se sustenta, quando confrontado com o princípio da boa-fé, devendo prevalecer o comportamento inicial anterior adotado na ação de reintegração de posse, em que ele reconheceu que exercia a posse do imóvel com base em comodato verbal firmado com o ex-empregador.
6. Viola a segurança jurídica a rediscussão, na ação de usucapião extraordinária, da questão fática acerca da posse com animus domini do bem imóvel objeto da ação, a qual não foi reconhecida na ação de reintegração de posse entre as mesmas partes, porque está definitivamente resolvida em sentença transitada em julgado.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade.